Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABUSO SEXUAL. MENOR. PROIBIÇÃO DE CONTATO E APROXIMAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DOS FATOS. PENDENTE MAIOR ANÁLISE DE PROVAS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. VISITAS ASSISTIDAS. FINALIDADE PROTETIVA ATENDIDA.

1. Agravo de instrumento contra decisão que revogou as medidas protetivas de proibição de aproximação e de contato do genitor com sua filha, motivadas por suposta conduta contra a dignidade sexual da menor.

2. A antecipação da tutela há de ser concedida nas hipóteses em que restar positivada a plausibilidade do direito invocado, bem assim a probabilidade de dano irreparável ou de difícil ressarcimento, ou ao resultado útil do processo, caso não se inverta a situação fática instaurada.

3. In casu, não obstante a gravidade das alegações e a cautela necessária para averiguação de práticas de abuso sexual, pairam dúvidas se atende ao melhor interesse da menor o deferimento das medidas solicitadas, bastante extremadas e obstativas ao seu convívio com o genitor – notadamente quando os elementos colhidos nos autos não respaldam, prima facie, o abuso e carregam nebulosidade quanto às circunstâncias em que solicitadas as medidas e seu real intuito.

4. Tendo a decisão recorrida considerado que os fatos demandam melhor elucidação e assegurada a menor de eventuais episódios abusivos – determinando imposição a terceira pessoa para intermediar o contato entre pai e filha, por meio de visitas assistidas –, tem-se por atendida a finalidade protetiva.

5. Recurso conhecido e desprovido.